Tribunal: TJDFT
Processo: 0745394-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0745394-82.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BETHANIA MAIA GOMES DE ALMEIDA RAMOS, IEUDO ASSIS LARA LACERDA, EMILE CATARINE DULTRA SANTOS NERES, ANDRE TORRES APELADO: ANDRE TORRES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, IEUDO ASSIS LARA LACERDA, EMILE CATARINE DULTRA SANTOS NERES, BETHANIA MAIA GOMES DE ALMEIDA RAMOS DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, voltem conclusos BRASÍLIA-DF, 17 de dezembro de 2024 19:02:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora